Tribunal: TJMT
Processo: 1030381-54.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030381-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 8% sem explicitar a base de cálculo, nos autos do cumprimento de sentença em ação anulatória de débito tributário c/c repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a base de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, se sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido com a procedência da demanda anulatória de débito tributário.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada omitiu-se quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, gerando insegurança jurídica.

4. A jurisprudência do STJ e o art. 85, § 2º, do CPC/2015 orientam que, em ações de natureza desconstitutiva, a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor do proveito econômico obtido, desde que mensurável.

5. O proveito econômico compreende tanto os valores efetivamente restituídos quanto os débitos tributários anulados, por configurarem ganho patrimonial.

6. A ausência de especificação compromete a coerência da fase de cumprimento e propicia litígios incidentais desnecessários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. Em cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória de débito tributário cumulada com repetição de indébito, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido como a soma dos valores efetivamente restituídos e dos débitos anulados. 2. A omissão judicial quanto à base de cálculo da verba honorária configura vício que compromete a previsibilidade da execução e deve ser sanado com a explicitação da base sobre a qual recairá o percentual fixado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, II e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.671.930/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.955.374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2022; TJGO, Ap. Cív. nº 5510824-33.2019.8.09.0146, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celso Parzianello contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação anulatória de débito tributário c/c repetição de indébito, tombado sob o nº 1002889-85.2020.8.11.0046, fixou os honorários de sucumbência no percentual de 8% sem explicitar a base de cálculo da verba advocatícia.

Alega o recorrente que a decisão agravada, embora fixe os honorários em 8%, o faz sem especificar a base de incidência do referido percentual, se sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido com a procedência da demanda.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, tratando-se de ação de cunho predominantemente desconstitutivo, em que a repetição do indébito configura efeito lógico da procedência do pedido, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo jurisdicionado, com fundamento no §2º do art. 85 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta ainda que a omissão pode causar graves prejuízos, uma vez que, ao apresentar cálculos sem clareza quanto à base de incidência, o agravante poderia se expor à impugnações e incidentes desnecessários.

Ao final, requer a reforma parcial da decisão agravada, para que o percentual da verba honorária incida sobre o valor do proveito econômico obtido.

A tutela recursal foi deferida ao id. 249062668, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 259958650, sustentando, em síntese, que a base de calculo deve restringir-se aos valores efetivamente restituídos, cabendo à incidência dos honorários apenas sobre esse montante.

Não houve intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Celso Parzianello contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação anulatória de débito tributário c/c repetição de indébito, tombado sob o nº 1002889-85.2020.8.11.0046, fixou os honorários de sucumbência no percentual de 8% sem explicitar a base de cálculo da verba advocatícia.

Cinge-se a controvérsia à definição da base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em cumprimento de sentença de ação anulatória de débito tributário cumulada com repetição de indébito, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas merecem prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que Nos autos do cumprimento de sentença n. 1002889-85.2020.8.11.0046, o juízo de origem fixou os honorários de sucumbência em 8%, com fundamento nos §§ 3º, II e 4º, IV do art. 85 do CPC. Ocorre que a r. decisão omitiu-se quanto à base de cálculo da verba honorária, deixando de especificar se o percentual incidiria sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.

O agravante, legitimamente inconformado, aponta tal omissão e requer que os honorários fixados em 8% recaiam sobre o proveito econômico resultante da demanda, consistente na anulação de créditos tributários e restituição de valores pagos indevidamente.

A decisão agravada, nesse ponto, de fato, apresenta-se lacônica e compromete a segurança jurídica e a previsibilidade no cumprimento da sentença.

Conforme preconiza o artigo 85, §2º, do CPC:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, assentado que, das demandas de cunho predominantemente desconstitutivo, a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este puder ser claramente aferido. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A controvérsia diz respeito à identificação de qual seria o proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento dos embargos do devedor.

2. Os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015
. Esse regramento torna evidente que a sucumbência é o parâmetro fundamental para a definição da verba advocatícia.

3. Deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes, pois, no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo fiscal, os bens do embargante estariam sujeitos à constrição até o limite da dívida excutida, e não unicamente ao montante em que efetivada a penhora.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.671.930/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação;

(a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.955.374/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Ainda, em julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que merece destaque, fixou-se o entendimento de que em ações anulatórias com reflexos patrimoniais, o valor anulado e os valores restituídos configuram o proveito econômico a ser considerado. Colha-se ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CUNHO PREDOMINANTEMENTE DESCONSTITUTIVO E NÃO CONDENATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO DÉBITO FISCAL ANULADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3° ao 7°, do art. 85, da Lei Processual Civil.

2. No caso, a ação tem cunho predominantemente desconstitutivo, e não condenatório. A autora/apelante objetivou a anulação do débito fiscal, no importe de R$ 689.622,09, sendo o pleito de restituição dos valores pagos consectário lógico do pedido.

3. Tratando-se de ação de natureza predominantemente desconstitutiva, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido com a demanda, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. No caso, o proveito econômico é o valor do débito anulado, qual seja, R$ 689.622,09.

5. Em atenção ao disposto no artigo 85, §3º, incisos I e II, c/c §5° do CPC, fixo a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 689.622,09), limitado a duzentos salários-mínimos e, em 8% sobre o montante que exceder referida faixa.

6. Nesta fase recursal, deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), diante do entendimento do c. STJ: “só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente rejeitado/ desprovido ou não conhecido.”(STJ: Edcl no REsp nº 1.746.789/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. DJE 03/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5510824-33.2019.8.09.0146, MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2021 19:19:07)

No caso em apreço, a sentença de mérito anulou lançamentos fiscais representados pelas Notificações/Autos de Infração nº 225744000232018169 e nº 384170001502020146, e determinou a restituição de valores recolhidos indevidamente. Tal decisão implica inegável benefício patrimonial à parte autora, passível de mensuração.

A decisão agravada, ao omitir-se quanto à base de cálculo, deixou lacuna que não foi suprida, mesmo após embargos de declaração. Essa omissão compromete a coerência do cumprimento de sentença e potencializa litígios desnecessários, como bem ressaltado na decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Ainda que o Estado sustente que o “valor liquidado” se restringe aos valores efetivamente restituídos, tal raciocínio reduz injustificadamente a base de cálculo, em afronta à
ratio legis
do §2º do art. 85 do CPC, que prestigia a efetividade e a integralidade do resultado econômico obtido.

Ademais, o argumento de que valores não pagos não constituem proveito econômico não encontra guarida, pois a extinção de dívida constitui inequívoco ganho patrimonial, ainda que na via desconstitutiva, ao impedir o desembolso e o ajuizamento de execuções fiscais indevidas.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto por Celso Parzianello para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que os honorários advocatícios fixados na decisão incorram sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravante, compreendendo este como a soma dos valores efetivamente restituídos e dos valores de débitos anulados, nos moldes da jurisprudência do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025